Tribunal: TJSP
Processo: 1015934-27.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DUPLICATA MERCANTIL - Ausência de lastro – Pedido de declaração de inexigibilidade de débito e cancelamento de protestos – Sentença de procedência – Insurgência de cessionária por endosso translativo, titular dos créditos e dos bancos, estes na condição de endossatários-mandatários e que levaram o título a protesto – Descabimento – Admissão da sacadora quanto à emissão das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DUPLICATA MERCANTIL - Ausência de lastro – Pedido de declaração de inexigibilidade de débito e cancelamento de protestos – Sentença de procedência – Insurgência de cessionária por endosso translativo, titular dos créditos e dos bancos, estes na condição de endossatários-mandatários e que levaram o título a protesto – Descabimento – Admissão da sacadora quanto à emissão das duplicatas por equívoco, ausente lastro mercantil – Título causal – Inexigibilidade configurada – Legitimidade dos endossatários-mandatários – Protesto de duplicatas sem aceite não precedido de qualquer cautela – Ato culposo próprio – Súmula 476 do STJ – Sentença mantida - Recursos não providos.